Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705803-47.2025.8.07.0010 APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O apelante-autor não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (id. 75922039) e não é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante-autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, bem como se manifeste, sobre eventual ausência de impugnação específica, apresentada nas contrarrazões (id. 75922042), notadamente ao objeto do indeferimento da petição inicial, arts. 10 e 933, ambos do CPC. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora